Tribunal: TJSP
Processo: 1050098-44.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – Autor que insiste no prosseguimento do processo, com a constituição de título executivo judicial a seu favor – Descabimento – Acordo de partilha homologado por sentença transitada em julgada, nos autos de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – Autor que insiste no prosseguimento do processo, com a constituição de título executivo judicial a seu favor – Descabimento – Acordo de partilha homologado por sentença transitada em julgada, nos autos de anterior ação de divórcio, pelo qual o produto da venda do imóvel seria repartido em 50% para cada parte, sem previsão de possibilidade de desconto da dívida do financiamento imobiliário ou qualquer ressalva de que tal dívida seria posteriormente decidida pelas partes – Coisa julgada – Anulação da partilha que deve ser buscada pela via própria – Inexistência de prova escrita do alegado direito do autor, tampouco de sub-rogação ou enriquecimento sem causa da ré, considerando-se que tais questões dizem respeito à partilha de bens, já decidida definitivamente – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050098-44.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
FREITAS CRUZ, é apelada CHARLENE PUPPIM VOIGT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
2
VOTO No 6.617
Apelação Cível n. 1050098-44.2015.8.26.0002
Origem: 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Cláudia Longobardi Campana
Apelante: R. F. C.
Apelada: C. P. V.
AÇÃO MONITÓRIA DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE
IMÓVEL SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
485, VI, DO CPC/2015, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
JURÍDICO Autor que insiste no prosseguimento do processo,
com a constituição de título executivo judicial a seu favor
Descabimento Acordo de partilha homologado por sentença
transitada em julgada, nos autos de anterior ação de divórcio, pelo
qual o produto da venda do imóvel seria repartido em 50% para
cada parte, sem previsão de possibilidade de desconto da dívida do
financiamento imobiliário ou qualquer ressalva de que tal dívida
seria posteriormente decidida pelas partes
Coisa julgada

Anulação da partilha que deve ser buscada pela via própria
Inexistência de prova escrita do alegado direito do autor,
tampouco de sub-rogação ou enriquecimento sem causa da ré,
considerando-se que tais questões dizem respeito à partilha de
bens, já decidida definitivamente
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação monitória proposta por R. F. C. em face de
C. P. V., objetivando, em síntese, a citação da ré para, no prazo de 15 dias, pagar a
importância de R$ 16.370,30, relativa a 50% de sua cota parte no imóvel (parcelas de
nos 87 a 119 e encargos contratuais do financiamento imobiliário).
Sobreveio a r. sentença de fls. 225/227, de relatório
adotado, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC/2015, por ausência de interesse jurídico, condenando o autores ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformado, apela o autor as fls. 257/269, sustentando,
em síntese, que há prova inequívoca e escrita, a demonstrar a responsabilidade da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
3
pelo pagamento, conjunto, do financiamento do seu imóvel (fls. 191 e 233/250), assim
como do exato valor a ser pago por ela (recibos de fls. 28/49).
Narra que as partes se casaram sob o regime da comunhão
parcial de bens em 1999, tendo resolvido por não mais residir sob o mesmo teto em
meados de 2012. Afirma que adquiriram em outubro/2005 um imóvel, “por força
contratual e legal, no percentual de 50% para cada cônjuge, ou seja, na época da
compra, referido imóvel fora adquirido por ambos os nubentes (Recorrente e Recorrida),
sendo o saldo financiado para pagamento em 240 (duzentas e quarenta) parcelas,
mensais, no importe de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), ou seja: a obrigação
legal em adimplir com as parcelas do financiamento do imóvel SEMPRE foi de ambos os
cônjuges, adquirentes do referido imóvel, conforme se verifica da cópia da matricula de
fls.168/165 e contrato de financiamento às fls. 233/250” (sic, fl. 260).
Destaca que, com a oficialização do divórcio, ficou
estabelecida a partilha dos bens na proporção de 50% para cada um, “os quais foram
colocados à venda, e, os proventos, divididos na proporção também de 50% para cada
um, conforme minuta de Divórcio acostada às fls.128/130, a qual fora devidamente
Homologada por Sentença Judicial (fls.13 e 131)” (sic, fl. 260).
Argumenta que, com o divórcio, cessam os deveres de
coabitação, fidelidade, assistência e o regime de casamento, de modo que, com a
divisão dos bens em 50% para cada um dos divorciandos, cada parte (coproprietário) é
naturalmente responsável pela manutenção da propriedade comum, inclusive sobre
eventuais débitos que recaiam sobre o imóvel, na exata proporção do seu quinhão.
Invoca o art. 1.102.a do CPC/73 e o art. 700 do CPC/2015 e
defende que a parte, com base em prova escrita e sem eficácia de título executivo, tem o
direito de exigir do devedor o pagamento de quantia certa, por meio da ação monitória.
Salienta que as fls. 233/250 consta o compromisso de
venda e compra do imóvel, que expressamente prevê que ambas as partes alienaram
fiduciariamente o imóvel à CEF, obrigando-se ao pagamento de 240 prestações, sendo
os dois responsáveis solidariamente pelo cumprimento da obrigação. Insiste que a ré
adquiriu em conjunto o imóvel, que também assumiu solidariamente o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
4
débito junto à CEF.
Ressalta que a ré é advogada e sabedora de suas
obrigações oriundas do financiamento imobiliário por ela firmado, além de que foi
notificada em três oportunidades.
Nega a existência de acordo para que o autor arcasse
sozinho com o pagamento do financiamento, ônus do qual não se desincumbiu, nos
termos do art. 372, II, do CPC.
Entende que, por ter efetuado o pagamento da dívida pela
ré, junto ao agente financeiro, houve sub-rogação legal, independentemente de vontade
das partes, nos termos do art. 346 do CC.
Informa que o imóvel foi alienado a terceiros em 05/12/2015
(fls. 200/205), sendo que a quantia de R$ 35.000,00 foi disponibilizada para quitação do
saldo devedor das partes junto à CEF e o restante do crédito dividido em partes iguais,
conforme acordado no divórcio.
Sublinha que “uma vez que a obrigação do pagamento das
240 prestações do contrato de financiamento fora assumido também pela recorrida
quando da formalização do compromisso de financiamento junto à CEF, conforme consta
da alienação averbada na matricula do imóvel (fls.191) e do próprio compromisso de
venda e compra (fls.233/250), repita-se, firmado também pela ré/recorrida, resta
absolutamente desnecessário constar expressamente tal obrigação na Ação de Divórcio,
muito pelo contrário. Se não constou, da Ação de Divórcio, que o Autor/recorrente
pagaria todo o contrato de financiamento sozinho, é porque permaneceria o acordo
primígeno, repita-se, firmado também pela recorrida (fls.233/250)” (sic, fls. 264/265).
Repete que a ré deve a importância líquida de R$
16.370,30, referente a 50% de sua cota parte das parcelas do financiamento (de nos 87 a
119, fls. 28/49), e encargos contratuais do financiamento, que foram exclusivamente
pagos por ele, sob pena de enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
5
Postula o provimento do apelo, para que a r. sentença seja
reformada, reconhecendo-se a existência de prova escrita e inequívoca a instruir a
presente ação monitória, bem como condenando-se a ré ao pagamento da quantia
líquida de R$ 16.370,30, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas as fls. 272/280, com
pedido de condenação do autor e seu patrono ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, por alterar a verdade dos fatos, nos termos dos artigos 79, 80, II, e 81 do
CPC/2015.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos,
R. F. C. propôs esta Monitória em face de C. P. V.. Autor e
réu foram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Em 2012 resolveram não
conviver sob o mesmo teto. Durante o período de casamento, adquiriram 1 imóvel
financiado em 240 parcelas e 1 automóvel. Em Janeiro/2014 divorciaram-se. Informa que
nos autos da ação de divórcio que tramitou na 4a Vara de Família deste Foro Regional,
ficou ajustado a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada parte. Ocorre que a
ré estaria, até o momento, com a posse exclusiva do bem e, desde Dezembro/2012, não
teria arcado com a sua cota parte do financiamento, fato que obrigou o autor a saldar tais
inadimplementos (R$16.370,30). Requer a condenação da ré no pagamento dos valores
arcados pelo autor. A ré apresentou embargos monitórios (fls.
106/124).
Preliminarmente, pede o indeferimento da inicial pois ausente prova documental para
propositura de ação monitória e interesse processual. Alega que não ficou estipulado
entre as partes a responsabilidade pelo pagamento das parcelas restantes do imóvel, ou
que caberia a ré pagar ao autor pela posse exclusiva do imóvel. Esclarece que houve
acordo de que apenas após a venda do imóvel cada um receberia sua quota parte.
Houve réplica (fls. 148/165).
Após a decisão de fls.181/182, o autor apresentou
documentos (fls.184 e ss) e a ré juntou documentos a fls. 207 e ss.
É o relatório. Fundamento e Decido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
6
O processo deve ser julgado de forma antecipada. A
matéria é de direito e ois documentos essenciais estão nos autos.
Trata-se de ação monitória sob alegação de que as partes,
na vigência de casamento com regime de separação parcial de bens, adquiriram imóvel
por meio de financiamento.
Divorciaram-se e a ré teria sido notificada para pagar sua
parte do financiamento, mas não o fez.
Não vislumbro nos autos documento monitório, documento
sem força executiva no qual a ré tenha reconhecido obrigação de pagamento de valor
Conforme a certidão de casamento de fls. 137, casaram sob
o regime de comunhão parcial de bens.
Não constou expressamente na petição de divórcio que a ré
arcaria com pagamento do financiamento, mas sim que o bem seria vendido e os valores
partilhados em 50% para cada parte.
A sentença de homologação do divórcio consensual remete
a acordo firmado a fls. 68/70 daqueles autos (processo no. 0003573-89.2013.8.26.0002)
no qual somente consta que os proventos da venda do bem seriam partilhados.
Destarte, ausente documento monitório, carece o autor de
interesse jurídico para a tutela monitória.
Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
ANÁLISE DE MÉRITO na forma do artigo 485 inciso VI do CPC. Sucumbente, arcará o
autor com a custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 %
do valor da causa.
P.R.I.” (fls. 225/227).
Insiste o autor na reforma da r. sentença, para que os
embargos monitórios sejam rejeitados, prosseguindo-se o processo com a constituição
de título executivo judicial a seu favor.
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Vê-se que o acordo de partilha de bens foi homologado nos
autos do divórcio no 0003573-89.2013.8.226.0002 em 03/02/2014 (fl. 13), nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
7
“O casal divorciando adquiriram os seguintes bens durante a
constância do casamento:
1) 01 Imóvel, sendo um casa e respectivo terreno,
registrado no livro 02 Registro Geral, Matrícula n.o 243.623, Ficha 01 do 11o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital, financiado junto à Caixa Econômica Federal, ainda não
avaliado, o qual deverá ser vendido e os proventos partilhados na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges; (Matrícula acostada às fls.18/19)
2) 01 Automóvel da marca Fiat, Modelo Siena ELX,
Ano/Modelo 2008/2008, cor cinza, chassi 8AP17204L82002966, ainda não avaliado, o
qual deverá ser vendido e os proventos partilhados na proporção de 50% (cinquenta por
cento) para cada um dos cônjuges; (Cópia do CRLV acostado às fls.53).
As partes declararam que os bens móveis que guarnecem a
residência dos mesmo já foram partilhados.”(sic, fls. 197/199).

De outro lado, vê-se que o apelante pretende a
sobrepartilha de dívida que já existia à época da homologação do acordo de partilha de
bens do divórcio, o que não se admite, considerando-se que a pretensão deve ser
buscada pela via adequada (eventual anulação do acordo homologado).
Acresça-se que, se houvesse a real intenção de partilhar a
dívida do financiamento imobiliário, deveria estar expresso no acordo que, com a venda
do imóvel, ficaria o produto da venda repartido em 50% para cada uma das partes,
autorizado eventual desconto de metade das prestações pagas pelo ex-cônjuge, o que,
todavia, não constou.
Importante destacar que a corresponsabilidade da apelada
pelo pagamento da prestação do financiamento imobiliário já era controversa à época da
homologação do acordo de divórcio (conforme notificação apresentada pelo próprio
apelante as fls. 14/16). De outro lado, repita-se, o acordo não incluiu a partilha de tal
dívida, não tendo constado qualquer ressalva, de que tal questão seria discutida
posteriormente entre as partes.
Assim, não há que se falar que o contrato de financiamento
imobiliário e os comprovantes de pagamento das prestações constituem-se em prova
escrita do direito do apelante exigir da apelada pagamento em quantia em dinheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
8
tampouco em sub-rogação de crédito ou em enriquecimento sem causa da recorrida,
pois tais questões dizem respeito à partilha de bens já decidida, por sentença transitada
em julgado.
Neste sentido, de que a parte deve questionar eventual
acordo de divórcio homologado judicialmente via ação anulatória, há precedente deste E.
TJSP:
“Apelação. Ação Declaratória. Separação. Pretendida
partilha de dívidas. Acordo homologado em Juízo. Coisa julgada. Não
caracterizado vício de consentimento na manifestação de vontade então
expressada. Ação julgada extinta sem análise do mérito. Sentença mantida. Recurso
não provido.” (Apelação no 0000631-80.2011.8.26.0414, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. João Pazine Neto, DJ 13/08/2013, g. n.).
Em suma, o recurso não comporta provimento.
Diante do desprovimento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Por fim, não se vislumbra que o apelante tenha alterado a
verdade dos fatos, pois não alegou que à época do acordo a apelada já era advogada
(mas que, por ser ela advogada, não pode, agora, alegar desconhecimento do
financiamento imobiliário e sua responsabilidade pela dívida). Assim, não incide no caso
qualquer penalidade por litigância de má-fé.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050098-44.2015.8.26.0002 -Voto no 6617
9
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora